Tribunal: STF
Processo: ARE 1525941
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO. ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO RIO GRANDE DO SUL - AFISVEC. GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO CRIADA PELA LC-RS Nº 13.452/10 - LOAT E REGULAMENTADA PELO DEC-RS Nº 52.185/14. EXTRAPOLAÇÃO DA ESFERA REGULAMENTAR NÃO VERIFICADA. CONTROLE DE JURIDICIDADE DEVIDAMENTE REALIZADO.



    1. A AFISVEC ajuizou ação declaratória contra o Estado alegando a existência de ilegalidade das limitações estabelecidas no Dec-RS nº 52.185/14 para fins de cálculo do valor da gratificação de substituição instituída pelo art. 85 da Lei-RS nº 13.452/10 - Lei Orgânica da Administração Tributária do Estado do Rio Grande do Sul e Regime Jurídico dos cargos da carreira de Agente Fiscal do Tesouro do Estado.



    2. O Dec-RS nº 52.185/14 se limita a regulamentar os critérios para o pagamento da gratificação de substituição, observados os limites legais e a “extensão das atribuições assumidas”, em estrita conformidade com o diploma legal que lhe dá origem: o art. 85 da LC-RS nº 13.452/10. A norma regulamentada tão somente estabelece que o pagamento da gratificação ocorrerá até o limite de um 1/3 (um terço) do vencimento de seu cargo por período mensal de substituição, proporcionalmente à extensão das atribuições assumidas. O texto legal regulamentado foi categórico em definir o “vencimento” como base de cálculo da gratificação, o qual difere da expressão “vencimentos”, de sorte que não há ilegalidade na vinculação ao vencimento básico do cargo, observada a classe inicial.



    3. O art. 85 da LC-RS nº 13.452/10 expressamente fixou que o pagamento da verba ocorrerá “até o limite de um 1/3 (um terço) do vencimento, proporcionalmente à extensão das atribuições assumidas”. Nada obsta, portanto, o pagamento da gratificação em frações inferiores a 1/3, mesmo porque a preposição "até" deixa margem à administração regulamentar o quantitativo máximo.



    4. Inexistem irregularidades quanto ao contingenciamento de vagas. As portarias publicadas pela administração foram regularmente editadas pelo Secretário Estadual da Fazenda, em razão de delegação de competência do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, tratando apenas de distribuição interna de vagas das funções passíveis de serem exercidas em substituição. Logo, estando as portarias em conformidade com o comando legal, não cabe ao Poder Judiciário intervir, pois configuraria violação ao princípio da separação de poderes.



    5. Descabe acolher a alegação de violação ao princípio da igualdade no método de pagamento da gratificação por substituição, porquanto é vedado ao Poder Judiciário promover as alterações na base de cálculo da gratificação, conforme postulado. Enquanto a remuneração dos procuradores do Estado é estabelecida na forma de subsídios, a dos agentes fiscais do Tesouro do Estado é composta de vencimento básico, acrescido de prêmio de produtividade e eficiência variável. Formas distintas de remunerar que inviabiliza a uniformidade pretendida.



    6. A pretensão encontra óbice intransponível na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". Enunciado de observância obrigatória, nos termos do art. 927 do CPC.



    7. A manutenção da sentença de improcedência se impõe. A questão é singela e se resolve com a aplicação da estrita legalidade, cujo controle de juridicidade foi devidamente realizado no presente feito.



    APELAÇÃO IMPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, inciso XXXVI e § 2º; 37, inciso XV; e 60, § 4º, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente